Tribunal: STF
Processo: Rcl 36837
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento à reclamação, nos seguintes termos (eDOC 7):
    Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, dada a irrecorribilidade da decisão que nega a transcendência ao agravo de instrumento em recurso de revista, negou-lhe provimento e determinou a imediata certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos ao TRT de origem.
    Alega-se que tal entendimento teria violado o Tema nº 246, fixado no julgamento do RE nº 760.931 e usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para a análise do recurso.
    Sustenta-se que “não pode o TST, entendendo como inexistente o requisito da transcendência naquela questão, criar um óbice a competência do STF para em última instância, proferir julgamento ou revisitar a questão constitucional, portanto, o TST, ao entender como inexistente a transcendência em uma caso com repercussão geral já reconhecida está usurpando a competência desse E. STF.” (eDOC 1, pp.3-4). 
    Dispenso o pedido de informações, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Consoante relatado, ao reconhecer ausente a transcendência da matéria de fundo em recurso de revista, o TST negou provimento ao agravo, determinando a imediata certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos, tudo com fundamento no art. 896 -A, § 5º, da CLT, conforme os seguintes fundamentos sintetizados (eDOC 4, pp. 2-3):
    “Tratando-se de agravo de instrumento interposto contra despacho denegatório de recurso de revista referente a acórdão regional publicado após a entrada em vigor da Lei 13.467/17, tem-se que o apelo ao TST deve ser analisado à luz do critério da transcendência previsto no art. 896-A da CLT 
    […]
    Isso porque, se a transcendência consiste em juízo de delibação, prévio à análise do recurso em seus demais pressupostos, e tais pressupostos não podem ser afastados com base no reconhecimento da transcendência do apelo, temos que o vício formal na veiculação de agravo de instrumento retira ipso facto a transcendência do recurso de revista. 
    Nesse sentido se deve fazer a leitura do § 5º do art. 896-A da CLT, quando fala em ausência de transcendência da matéria, nos casos de denegação monocrática de agravo de instrumento pelo relator no TST. 
    Se o agravo nem sequer ultrapassa o seu próprio conhecimento, por vício formal ostensivo, o apelo carece de transcendência para ser analisado, já que não se poderá reabrir o mérito da discussão. Ou seja, a eventual transcendência de tópico de recurso de revista não supre o não preenchimento dos pressupostos extrínsecos ou intrínsecos deste ou do agravo de instrumento que visava a destrancá-lo. 
    In casu, o Agravante não enfrenta especificamente o óbice erigido pelo despacho agravado no tocante ao tema da responsabilidade subsidiária (art. 896, §1º-A, I, da CLT), desrespeitando totalmente o princípio da dialeticidade previsto na Súmula 422 do TST e no art. 1.016, III, do CPC. 
    Assim, no caso concreto, o agravo de instrumento não atende aos requisitos do art. 896-A, caput e §§ 1º e 5º, da CLT, uma vez que, tropeçando no óbice da Súmula 422 do TST, por não ter atacado a totalidade dos fundamentos jurídicos do despacho agravado, inviabiliza a análise dos pressupostos de transcendência do recurso denegado, e o reconhecimento do seu vício formal não constitui inovação, encontrando solução na jurisprudência sumulada desta Corte (Súmula 422), em desfavor do Estado Reclamado, independentemente da questão jurídica esgrimida quanto ao mérito do recurso de revista (responsabilidade subsidiária) ou do valor atribuído à condenação (R$ 11.000,00), importância que não pode ser considerada elevada para o Reclamado. 
    Como se vê, em princípio, a decisão reclamada não trata da matéria objeto da tese e implicaria a extinção por falta de aderência estrita, uma vez que a análise dos requisitos recursais refere-se ao exercício de competência própria do Tribunal Reclamado (Rcl 33.04-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.06.2019; Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019). 
    No entanto, a fim de preservar a uniformidade da jurisdição constitucional, entendo necessário verificar se o objeto do recurso inadmitido ofende a tese fixada pelo STF. 
    Não é, porém, o caso. 
    No julgamento do mérito do RE 760.931 (paradigma do Tema 246 da repercussão geral) fixou-se a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
    Por sua vez, verifica-se que o ato apontado como reclamado consiste em decisão negativa de seguimento do agravo de instrumento e, nessa linha, analisou o preenchimento dos requisitos de admissibilidade dessa espécie recursal. Ao inadmiti-lo, a decisão ora indicada como reclamada fundou-se na ausência de pressupostos recursais. Não foi juntada a decisão recorrida, a fim de verificar se esta ofenderia o tema 246.
     Como se nota, há discrepância entre a decisão apontada como reclamada e as razões invocadas na causa de pedir. Dessa forma, tomando-se a decisão reclamada, vê-se que nela não se contém qualquer discussão sob a ótica da responsabilidade da Administração Pública pelo pagamento de créditos trabalhistas.
    Sendo assim, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, o que impõe a rejeição da presente reclamação.
    Inviável, portanto, o manejo da reclamação. 
    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.”
    Nas razões dos embargos, insiste na alegação de usurpação de competência desta Corte.
    Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou manifestação. (eDOC 30) 
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não constato nenhum dos referidos vícios, nomeadamente face à inequívoca conclusão do julgamento.
    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido já se pronunciou esta Corte:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - O embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria nestes embargos de declaração, os quais, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum , não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados.” (RE 558.258-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/6/11)
    “1. RECURSO. Embargos de declaração. Pretensão de alteração do teor decisório. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados. Inteligência do art. 535 do CPC. Embargos declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação figure consequência inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado.” (Ext 928-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso , DJ de 25.05.07)
    “REJULGAMENTO DA CAUSA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE, SALVO HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. ART. 535, I E II, DO CPC. VIA PROCESSUAL INADEQUADA (…) 3. Os embargos de declaração têm pressupostos certos [art. 535, I e II, do CPC], de modo que não configuram via processual adequada à rediscussão do mérito da causa. São admissíveis em caráter infringente somente em hipóteses, excepcionais, de omissão do julgado ou erro material manifesto. Precedente (RE n. 223.904-ED, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 18.2.05). 4. Embargos de declaração rejeitados.” (MS 23.605-AgR-ED, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 14.10.05)
    Não houve omissão na decisão embargada, pois, como já asseverado, não houve usurpação de competência.
    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente